Tribunal: TJDFT
Processo: 0017762-51.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017762-51.2014.8.07.0007 RECORRENTE: SABRINA ALVES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VERSÃO DA ACUSAÇÃO. MOTIVO TORPE. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. REINCIDÊNCIA. DEBATES. INTERROGATÓRIO DA ACUSADA. RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. AFASTAMENTO DAAGRAVANTE. INVIÁVEL. 1. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo. 2. Nos limites da matéria devolvida pela apelante, cumpre destacar que a acusada confessa a autoria delitiva, mas sustenta ter cometido o homicídio motivada por relevante valor social ou moral, a saber, o suposto estupro praticado pela vítima contra sua irmã. 3. Além da versão apresentada pela Defesa, no sentido de que a irmã da apelante, por, supostamente, não conseguir se autodeterminar de maneira plena, teria sido estuprada pela vítima, também foi apresentada aos jurados, pela acusação, a tese de que o homicídio, a bem da verdade, teria sido motivado, não por relevante valor social ou moral, mas sim por motivo torpe, qual seja, o fato de a vítima ter cessado a ajuda financeira decorrente da gravidez da irmã da acusada. 4. Percebe-se, assim, que, muito embora a versão do estupro possa, eventualmente, ser sustentada, com base em uma alegada deficiência ou transtorno psiquiátrico da irmã da acusada, certo é que o os jurados optaram, licitamente, pela versão apresentada pela acusação, a qual, não se pode negar, de igual modo encontra verossimilhança no acervo probatório. 5. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada.”. (Acórdão 845047). 6. Ao contrário do sustentado pela apelante, a prova dos autos confere respaldo à versão de que o crime fora cometido por motivo torpe e não por relevante valor social ou moral. Ou seja, diversamente do que defendido pela acusada, a conclusão alcançada pelos jurados é absolutamente condizente com a prova produzida. 7. O comportamento da vítima, no caso em apreço, consistente em cessar a ajuda financeira até então prestada em decorrência da gravidez da irmã da acusada, não pode ser levada em consideração para justificar, em alguma medida, a resposta da apelante com disparos de arma de fogo que levaram a vítima à morte. Correta a valoração neutra conferida pelo Magistrado à referida circunstância judicial. 8. É cediço que, com o advento da Lei n. 11.689/2008, que modificou o capítulo sobre o procedimento do júri, as circunstâncias agravantes e atenuantes deixaram de ser objeto de quesitação, de tal modo que cabe ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, consoante o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, inciso I, 'b' do Código de Processo Penal. 9. No caso concreto, da atenta análise da instrução realizada em Plenário, nota-se que em seu interrogatório, a acusada, ora apelante, foi indagada sobre a existência de condenações anteriores, momento em que confessou já ter sido processada e condenada pelo crime de tráfico de drogas. Ao assim agir, reconhecendo a própria acusada condenação anterior, autorizou, por conseguinte, a aplicação da agravante da reincidência pelo Juízo de primeiro grau. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, sustentando que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos diante do não reconhecimento do homicídio privilegiado e do afastamento da qualificadora, uma vez que o laudo técnico teria atestado que a irmã da insurgente possuiria deficiência, desorientação e desorganização, e que não poderia consentir para atos sexuais com a vítima; b) artigo 492, inciso I, alínea “b”, asseverando ser incabível a aplicação da agravante da reincidência, porquanto ausente o debate na sessão de julgamento, tendo em vista que o Ministério Público teria se limitado a sustentar os termos da pronúncia, sem realizar pedido expresso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 492, inciso I, alínea “b”, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Percebe-se, assim, que, muito embora a versão do estupro possa, eventualmente, ser sustentada, com base em uma alegada deficiência de Jaqueline, certo é que o os jurados optaram, licitamente, pela versão apresentada pela acusação, a qual, não se pode negar, de igual modo encontra verossimilhança no acervo probatório. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada.” Em outros termos, na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui algum fundamento no acervo probatório, assim como se constata no caso dos autos. Ao contrário do sustentado pela apelante, a prova dos autos confere respaldo à versão de que o crime fora cometido por motivo torpe e não por relevante valor social ou moral. Ou seja, diversamente do que defendido pela acusada, a conclusão alcançada pelos jurados é absolutamente condizente com a prova produzida. Portanto, ante a inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos vereditos. Reitera-se que nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, sua decisão é soberana, razão pela qual só é possível a anulação da decisão e determinação da realização de um novo julgamento caso a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ausente qualquer prova apta a amparar a conclusão dos jurados, o que não se observa na situação em apreço (ID 52521283 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024